Tribunal: TJDFT
Processo: 0726614-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0726614-92.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora interpõe agravo interno (id 63901350) da decisão (id 63455738) em que não conheci do agravo de instrumento em que objetiva a concessão da gratuidade de justiça, indeferida pelo Juízo a quo, que determinou o recolhimento das custas, no prazo de 15 dias. Alega que agrava da decisão que “negou a gratuidade e justiça no 2o grau”, reafirmando sua hipossuficiência, tendo em vista que não dispõe de recursos para suportar o pagamento das custas processuais e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Requer a reforma da decisão agravada. 2. O agravo interno não merece ser conhecido, porquanto padece de grave irregularidade formal, qual seja, a ausência de congruência entre as suas razões e a motivação da decisão agravada. Ao contrário o alegado, não houve indeferimento da gratuidade na decisão recorrida. O motivo pelo qual o agravo de instrumento não foi conhecido foi a ocorrência da reclusão consumativa, tendo em vista que o objeto do agravo de instrumento coincide com o do AGI 0724503-38.2024.8.07.0000, interposto anteriormente, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. No entanto, o agravo de interno não impugnou essa motivação, limitando-se a reafirmar que é hipossuficiente e, por isso, seria cabível a concessão da gratuidade. Não indicou qual o error in iudicando ou in procedendo que, no entender do agravante, existiria na decisão recorrida e que é objeto deste recurso. A inobservância ao princípio da dialeticidade traduz grave ofensa à regularidade formal do recurso, que atrai juízo negativo de admissibilidade. 3. Não conheço do agravo interno. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 18 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator